Tribunal: STF
Processo: AI 173236
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DA SÚMULA
282  E 356. DECISÃO DENEGATORIA  DE MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIVOCO NA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
          1.  E inadmissivel  o recurso  extraordinário quando o tema
constitucional não foi ventilado no aresto recorrido, nem se lhe opos
embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
          2.  Decisão denegatoria  de  mandado de  segurança. Recurso
extraordinário   ao  inves   de   recurso  ordinário.   Princípio  da
fungibilidade  dos recursos. Inaplicabilidade,  vez que o equivoco na
interposição  do recurso não teve  sua genese no despacho do Superior
Tribunal  de Justiça que determinou o processamento do extraordinário
como  recurso especial,  mas, sim,  quando o  agravante opos  o apelo
extremo contra decisão do Tribunal "a quo" que lhe denegou o "Writ".
          Agravo regimental improvido.